Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-80.2023.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A TEOR DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(TJSP; Apelação Cível 1000385-80.2023.8.26.0306; Relator (a): FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 07/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA

Comarca:

José Bonifácio

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2025

Data de publicação:

07/03/2025

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A TEOR DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.